Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-58.2024.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000916-58.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GUSTAVO DE ARAUJO GUERREIRO - CPF: 112.346.331-08 (RECORRENTE), HEBER ALVES DA SILVA - CPF: 062.362.481-84 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GUILHERME CAMPOMAR DA ROCHA - CPF: 028.994.040-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAVOUR CHRISPIM NETO - CPF: 001.886.811-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALD FELIPE LIMA JARDIM DA SILVA - CPF: 063.121.561-17 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIVELTON MALAQUIAS NUNES - CPF: 048.311.981-45 (VÍTIMA), JONISON SOUZA TOLEDO - CPF: 799.254.212-68 (VÍTIMA), RAFAEL ERIC DE OLIVEIRA - CPF: 402.033.148-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra sentença proferida nos autos da ação penal n. 1000916-58.2024.8.11.0013, que pronunciou os acusados pelos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV), e associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único).

2. Fatos relevantes: (i) acusados foram denunciados por associação criminosa e homicídios qualificados, motivados por disputa entre facções criminosas; (ii) as vítimas foram mortas por disparos de arma de fogo, em local público, com uso de balaclava; (iii) um dos denunciados confessou o crime; (iv) outros elementos materiais corroboraram com os indícios de autoria, como imagens de câmeras de segurança e apreensão de objetos relacionados ao crime.

3. Requerimentos do recurso: (i) impronúncia dos recorrentes por ausência de indícios de autoria; (ii) afastamento da aplicação do princípio do
in dubio pro societate
como fundamento exclusivo; (iii) exclusão das qualificadoras por serem manifestamente improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos acusados, nos termos do art. 413 do CPP; e (ii) verificar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas são manifestamente improcedentes a ponto de serem excluídas da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza.

6. Não cabe a impronúncia quando os autos apresentam elementos que, embora sujeitos à controvérsia, sustentam a hipótese acusatória e devem ser analisados pelo Tribunal do Júri.

7. A confissão extrajudicial de um dos corréus, aliada às provas testemunhais e elementos materiais, configura indícios suficientes de autoria e participação dos recorrentes no crime de homicídio qualificado.

8. A existência de versões conflitantes não autoriza o juízo de impronúncia, devendo a dúvida ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

9. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas não são manifestamente improcedentes quando amparadas em indícios extraídos da dinâmica dos fatos e nos depoimentos colhidos durante a persecução penal.

10. Cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre a incidência das qualificadoras, salvo quando não houver qualquer suporte probatório nos autos, o que não se verifica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; art. 288, parágrafo único; CPP, arts. 413, 414, 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.355.643/TO; AgRg no AREsp 2.166.482/GO; TJMT, ApCrim 0008487-98.2010.8.11.0042; ApCrim 0003427-86.2006.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor dos acusados
Heber Alves da Silva
e
Gustavo de Araújo Guerreiro
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1000916-58.2024.8.11.0013, que os pronunciou como incursos nas sanções do (CP, art. 288, parágrafo único e, por duas vezes, no art. 121, § 2º, incisos I e IV), a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 275147008).

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública pleiteia a despronúncia dos recorrentes, sustentando a ausência de indícios mínimos de autoria, e a impropriedade da aplicação do princípio do
in dubio pro societate
como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia. Alega, ainda, que a sentença se baseou exclusivamente em conjecturas e não em elementos de prova concretos, razão pela qual requer a reforma do
decisum
para que os réus não sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Por fim, alegam que as qualificadoras são manifestamente improcedentes, razão pela qual pugnam para que as referidas circunstâncias sejam extirpadas (id. 275147037).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 275147039).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 278478370).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do corréu
Rafael Eric de Oliveira
, bem como dos recorrentes
Heber Alves da Silva
e
Gustavo de Araújo Guerreiro
, imputando-lhes a prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, CP, por duas vezes) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, CP), em razão dos seguintes fatos:

“
Fato 01 – Associação Criminosa Armada

Consta dos inclusos autos que, em tempos anteriores e especificamente no dia 23/02/2024, por volta das 01h00min, no estabelecimento comercial intitulado “Bar Êxtase”, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados HEBER ALVES DA SILVA, RAFAEL ERIC DE OLIVEIRA e GUSTAVO DE ARAUJO GUERREIRO, utilizando-se de armas de fogo, associaram-se com o fim específico de cometer crimes.

Fato 02 - Homicídio Qualificado Consumado – Vítima Herivelton Malaquias Nunes

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias acima descritas, os denunciados HEBER ALVES DA SILVA, RAFAEL ERIC DE OLIVEIRA e GUSTAVO DE ARAUJO GUERREIRO, todos integrantes de facção criminosa, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Herivelton Malaquias Nunes mediante disparos de arma de fogo.

Fato 03 - Homicídio Qualificado Consumado – Vítima Jonison Souza Toledo

Nas mesmas circunstancias acimas descritas, os denunciados HEBER ALVES DA SILVA, RAFAEL ERIC DE OLIVEIRA e GUSTAVO DE ARAUJO GUERREIRO, todos integrantes da facção criminosa, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Jonison Souza Toledo mediante disparos de arma de fogo.

Fato 04 – Porte Irregular de Arma de Fogo de Uso Restrito – RAFAEL ERIC DE OLIVEIRA:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local alhures descritas e até no dia seguinte, o denunciado RAFAEL ERIC DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, portou uma arma de fogo de uso restrito, do tipo pistola Norinco, calibre .9mm, e ainda 11 (onze) munições de mesmo calibre, em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Da Dinâmica dos Fatos

Ressai dos autos do caderno investigativo que os denunciados HEBER ALVES DA SILVA, RAFAEL ERIC DE OLIVEIRA e GUSTAVO DE ARAUJO GUERREIRO, com emprego de arma de fogo, associaram-se entre si com a finalidade de praticar crimes. Segundo apurado, todos são integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC e, no dia 23/02/2024, associaram-se com o fim de ceifar a vida de Herivelton e Jonison, por estes terem vinculação com facção criminosa rival.

No dia 23/02/2024 por volta das 00h45min, os ofendidos foram até o “Bar Êxtase”, localizado na BR 174-B, local em que já estavam os denunciados HEBER ALVES DA SILVA, RAFAEL ERIC DE OLIVEIRA e GUSTAVO DE ARAUJO GUERREIRO. Quando os ofendidos chegaram ao estabelecimento, os denunciados se levantaram, foram para a parte interna e minutos depois saíram em um veículo dirigido por GUSTAVO DE ARAUJO GUERREIRO.

Logo depois, o denunciado RAFAEL ERIC DE OLIVEIRA retornou ao estabelecimento com os corréus HEBER e GUSTAVO. Na sequência, com o rosto coberto por uma bala crava preta, com luvas pretas nas mãos e com uma arma de fogo em punho, RAFAEL efetuou diversos disparos contra Jonison e Herivelton, que estavam sentados em uma mesa na parte externa do bar conversando com duas mulheres, causando a morte de ambos.

Após, RAFAEL ERIC saiu caminhando até o ponto de encontro onde seus comparsas HEBER ALVES DA SILVA e GUSTAVO DE ARAUJO GUERREIRO o aguardavam.

Verifica-se que os homicídios foram praticados em razão de motivação torpe, consistente na rivalidade e disputa de territórios entre as facções criminosas. Também se infere que foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, vez que estavam distraídos conversando quando foram atingidos com diversos disparos de arma de fogo.

Infere-se que GUSTAVO foi o condutor do veículo utilizado para irem até o local do crime e posterior fuga, ao passo que HEBER estava no interior do veículo dando suporte à ação criminosa.

Após a fuga, os policiais foram acionados e iniciaram as diligências para identificação e captura dos autores, sendo que em posse das imagens do videomonitoramento puderam identificar RAFAEL como um dos autores do crime, pois já estava sendo monitorado pelos policiais em razão de outros homicídios praticados nesta Comarca e também na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Sendo assim, uma equipe de investigadores da Polícia Civil realizavam campana em frente a residência em que suspeitavam ser o local de moradia do denunciado RAFAEL e, quando lá estavam, os acusados HEBER ALVES DA SILVA e RAFAEL ERIC DE OLIVEIRA saíram do imóvel em direção a um veículo que estacionou em frente a residência.

Durante a revista pessoal no denunciado RAFAEL os policiais localizaram em sua cintura uma arma de fogo de uso restrito, do tipo pistola Norinco, calibre .9mm e 11 (onze) munições de mesmo calibre, a qual ele portava sem autorização da autoridade competente e em desacordo com a determinação legal
” (id. 275146888).

Encerrada a primeira fase do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri
(judicium accusationis),
o Juízo de primeiro grau, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, pronunciou os recorrentes
Heber Alves da Silva
e
Gustavo de Araújo Guerreiro
, como incursos nas penas dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, CP, por duas vezes) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, CP) (id. 275147008).

Inconformado,
Heber Alves da Silva
e
Gustavo de Araújo Guerreiro
interpuseram o presente recurso em sentido estrito, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO DE IMPRONÚCIA

1.1. Materialidade e indícios suficientes de autoria da prática, por duas vezes, do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, CP).

Nas

razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a despronúncia dos recorrentes, sustentando a ausência de indícios mínimos de autoria, e a impropriedade da aplicação do princípio do
in dubio pro societate
como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia. Alega, ainda, que a sentença se baseou exclusivamente em conjecturas e não em elementos de prova concretos, razão pela qual requer a reforma do
decisum
para que os réus não sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Todavia, a pretensão defensiva não comporta provimento.

De acordo com o Código de Processo Penal, ao final da primeira fase do procedimento aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios forem suficientes para demonstrar, de forma incontestável, a inexistência do fato, a não autoria ou participação do acusado, a atipicidade ou ainda, a presença de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

De outro lado, nas hipóteses em que não se comprovar de forma segura a existência de crime doloso contra a vida ou não se levantar indícios suficientes de autoria, deve-se proceder à impronúncia do acusado, a fim de se impedir a sua submissão ao Tribunal Popular e ao risco de atribuição de responsabilidade penal, sem elementos capazes de subsidiar eventual édito condenatório (art. 414, CPP).

Portanto, a absolvição sumária, medida pretendida pela defesa, diferentemente da pronúncia e da impronúncia, implica em um juízo de certeza e apenas pode ser adotada nas hipóteses em que for comprovada peremptoriamente.

Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado.

No caso em tela, todavia, vislumbra-se que os autos estão respaldados por elementos de prova que sustentam tanto a versão acusatória quanto a defensiva, razão pela qual o feito deve ser submetido ao crivo do Tribunal Popular, órgão constitucionalmente legítimo para se aprofundar nas minúcias que compõem o feito e se pronunciar a respeito das pretensões deduzidas pelas partes.

Ouvido durante a fase investigatória, o Delegado
Guilherme Campomar da Rocha
relatou:

“
QUE está sendo ouvido na condição de testemunha e presta o compromisso de dizer a verdade; QUE ao chegar na Delegacia às 08h00min no dia 23/02/2024 foi informado pelo Delegado Antonio Pinzan e pela equipe de plantão que havia ocorrido um duplo homicídio durante a madrugada; QUE o Delegado Antonio Pinzan e os plantonistas estavam em diligências externas e internas desde que a Polícia Civil foi comunicada da ocorrência; QUE ao longo da manhã o depoente acionou sua rede de contatos na busca de maiores informações sobre o ocorrido, enquanto que as demais equipes da Delegacia realizavam diligências com o objetivo de obter imagens de câmeras de segurança que pudessem colaborar com as investigações; QUE no período da tarde, após análise das imagens do ocorrido obtidas no período matutino, a Polícia Civil suspeitou que um dos criminosos pudesse ser Rafael Eric de Oliveira; QUE a suspeita surgiu em razão de Rafael possuir o mesmo porte, estatura, jeito de andar e modus operandi do criminoso que realizou os disparos; QUE a suspeita foi corroborada quando, em outra imagem, um indivíduo com grande semelhança a Rafael pôde ser visto no local do crime alguns minutos antes dos homicídios; QUE diante da suspeita o depoente, juntamente com o investigador de polícia Paulo Suady e com o escrivão de polícia João Cavour, realizou vigilância em frente ao imóvel em que acreditava que Rafael poderia estar se escondendo, enquanto que outra equipe liderada pelo Delegado Antonio Pinzan realizava vigilância em outro local também suspeito de abrigar Rafael; QUE a Polícia Civil já estava investigando Rafael em razão de diversos homicídios ocorridos em Pontes e Lacerda e em Vila Bela da Santíssima Trindade nas últimas semanas, sendo que Rafael figura como suspeito nas investigações e, portanto, a Polícia Civil já possuía informações sobre o local em que o mesmo estaria residindo; QUE, em determinado momento da vigilância, um veículo parou em frente à residência do imóvel (em frente à viatura descaracterizada em que o depoente e a equipe estavam); QUE, após alguns segundos, o portão da residência abriu e Rafael e Heber saíram do imóvel; QUE os criminosos foram abordados quando estavam na calçada e se dirigiam até o veículo; QUE Rafael portava na cintura uma pistola cal. 9mm municiada com 11 (onze) munições; QUE ambos os criminosos foram algemados em razão de sua periculosidade e da proporção baixa de policiais (3 policiais e 2 criminosos), satisfazendo os requisitos da Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal; QUE se verificou que o veículo que estacionou em frente à casa era de aplicativo e havia sido chamado pelos criminosos para os levar até a rodoviária, pois planejavam sair da cidade; QUE Rafael afirmou que ambos iriam para Cuiabá; QUE, após o ambiente inicial estar controlado, o depoente e os policiais solicitaram apoio das demais equipes que também realizavam diligências nas proximidades, as quais rapidamente chegaram no local; QUE, diante da fundada suspeita, o depoente, o Delegado Antonio Pinzan e os investigadores Paulo Suady e Rodrigo realizaram busca domiciliar na residência; QUE o investigador Rodrigo e o depoente encontraram 06 (seis) munições de cal. 12 GA dentro de uma sacola em um dos cômodos do imóvel; QUE os criminosos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os atos de polícia judiciária;
[...];
QUE, quando de suas prisões, ambos os criminosos afirmaram ao depoente, de forma espontânea, serem membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, inclusive solicitando que fossem encaminhados à cadeia pública do Capão Grande, no município de Várzea Grande (local em que ficam reclusos os integrantes da citada facção), havendo situação flagrancial também em relação ao delito respectivo; QUE os criminosos apresentam alta periculosidade, havendo - caso permaneçam em liberdade - grave risco à ordem pública em razão das circunstâncias dos crimes praticados e por pertencerem a grupo criminoso suspeito da prática de diversos homicídios na região nas últimas semanas
” (id. 275146388).

O escrivão
João Cavour Chrispim Neto
complementou as declarações, asseverando:

“
QUE em conversa informal RAFAEL ERIC DE OLIVEIRA informou ser membro do PCC; QUE RAFAEL ERIC DE OLIVEIRA informou ser do estado de SÃO PAULO e estava na cidade a mando da facção para resolver uns problemas; QUE RAFAEL ERIC DE OLIVEIRA confessou ter praticado o duplo homicídio na madrugada anterior e disse que as vítimas serias faccionadas do COMANDO VERMELHO, facção rival do PCC e com quem estavam travando uma guerra; QUE RAFAEL ERIC DE OLIVEIRA disse ainda que tinha praticado outros homicídios na região, contudo não deu detalhes; QUE HEBER ALVES DA SILVA por sua vez disse que também era membro do PCC e que tinha dirigido o veículo utilizado no duplo homicídio
” (id. 275146391).

O recorrente
Heber Alves da Silva
relatou à autoridade policial:

“
QUE o interrogado não trabalha e afirmou ser do PCC (Facção Criminosa Primeiro Comando da Capital); QUE não veio para está cidade outras vezes, nem conhece a cidade; QUE está na cidade por volta de 3 dias; QUE veio sozinho de ônibus, que não sabe a companhia, mas é um ônibus vermelho; QUE veio de Barra do Bugres direito para esta cidade; QUE perdeu os documentos em Barra do Bugres antes de vir para Pontes e Lacerda; QUE para embarcar no ônibus entregou uma cópia antiga de sua identidade; QUE poucos dias antes de vir para esta cidade comprou um telefone Samsung que foi apreendido pelos policiais na data de hoje; QUE conheceu o NEGÃO tem 2 dias em uma casa de quem não conhece; [...] QUE acerca do duplo homicídio ocorrido nesta madrugada em um bar na BR174B nesta cidade, permanecerá em silêncio
; [...]” (id. 275146394).

O corréu
Rafael Eric de Oliveira
confessou envolvimento nos fatos e afirmou:

“[...]
QUE em relação aos homicídios ocorridos nesta cidade, o interrogando confirma que participou como executor do homicídio que vitimou Eduardo Rodrigues da Silva Lima, Adriano Rogério Cavalheiro Campos e as vítimas desta madrugada, quais sejam, as que foram mortas no bar Êxtase. QUE quanto a este último crime, o interrogando afirma que matou as vítimas porque elas eram faccionadas ao Comando Vermelho da cidade de Tangará da Serra. INQUIRIDO SOBRE COMO SABIAM QUE AS VÍTIMAS ERAM DO CV, RESPONDEU QUE eles estão todos mapeados. QUE a pistola utilizada no crime foi a apreendida nesta ocasião.
[...]
PERGUNTADO SOBRE OS VEÍCULOS E AS ARMAS UTILIZADAS NO CRIMES CITADOS, RESPONDEU QUE a CB300 preta é de sua propriedade e que ela foi utilizada no crime do Adriano Rogério e do Renato Pachuri. QUE a motocicleta XRE de cor azul o depoente não vai se manifestar. PERGUNTADO SOBRE O PILOTO DOS CRIMES QUE O INTERROGANDO PRATICOU, RESPONDEU QUE não vai falar, pois não é dedo duro. QUE em relação aos homicídios de Vila Bela, o interrogando não vai se manifestar
” (id. 275146397).

De sua parte, o recorrente
Gustavo de Araújo Guerreiro
aduziu:

“[...]
QUE no dia 22/02/2023 o interrogado, juntamente com vulgo NEGÃO e HEBER, estavam na boate EXTASE bebendo cerveja quando as vítimas chegaram e por essa razão foram embora; QUE vulgo NEGÃO e HEBER perceberam que as vítimas eram do Comando Vermelho e por isso foram embora da boate; QUE ao saírem da boate foram até a residência que vulgo NEGÃO estava alugando buscar a balaclava e que vulgo NEGÃO já estava com a arma; QUE em ato contínuo retornaram até o bar e vulgo NEGÃO desceu do veículo Palio, cor Prata, placa KAH 5I55 , com a balaclava no rosto atirando contra as vítimas; QUE ao ser perguntado se vulgo NEGÃO queria atirar nos três homens que estavam na mesa ou só nas vítimas JONISON e HERIVELTON respondeu que não sabe; QUE HEBER ficou no veículo com interrogado aguardando vulgo negão; QUE o interrogado confessa ter sido o motorista do veículo utilizado no duplo homicídio do dia 23/02/2024
; [...]” (id. 275146870 – pp. 29/32).

Na fase judicial, a investigadora de polícia
Paula Roberta da Silva Pereira
relatou que “
GUSTAVO
confessou sua participação no homicídio, aduzindo que atuou como motorista do veículo; No interior do veículo foram encontradas balaclavas e luvas utilizadas por RAFAEL no homicídio
” (extrato da sentença de pronúncia – id. 275147008).

O escrivão
João Cavour Chrispim Neto
afirmou durante o contraditório que:

“
Foram até a área central da cidade, visto que havia suspeita de que os autores do homicídio estariam em uma residência próxima aos correios; Foi feito o levantamento aéreo, identificando-se a residência mais provável; Após foi realizada uma campana utilizando uma viatura descaracterizada; Enquanto estavam de campana o ora depoente, o IPC Paulo Suady e o Dr. Guilherme, bem próximo de onde se encontravam, parou um uber e o portão da residência abriu, sendo possível realizar a abordagem de RAFAEL e HEBER;
RAFAEL estava portando uma pistola de calibre .9mm; Foi feita a prisão de ambos, sendo realizadas buscas na residência, onde localizaram-se munições de calibre .12
; Não se recorda se foi no outro dia, mas identificaram a residência em que se encontrava GUSTAVO, e o veículo utilizado na ação criminosa; Realizaram a prisão de GUSTAVO e a apreensão do veículo;
RAFAEL, desde o primeiro momento em que foi abordado, destacou que não iria reagir pois “a guerra não era com a polícia, e sim com o Comando Vermelho”
;
Em conversas, RAFAEL esclareceu que veio para essa região especificamente para a guerra entre facções criminosas, e que sua função seria realmente eliminar os integrantes do Comando Vermelho
; Participou da prisão dos 3 (três) acusados; Foi chamado na data em questão por ser um dos únicos policiais que pilotam drone; Não conhecia os acusados anteriormente; Não estava inserido na investigação, tendo participado apenas dos atos que culminaram na prisão dos ora acusados; Não sabe informar se foi elaborado relatório acerca da apreensão de balaclavas e luvas;
O próprio GUSTAVO informou que o veículo havia sido deixado na mecânica em que trabalha, sendo que o acusado o utilizou sem autorização de seu patrão; Inclusive, diante disso, GUSTAVO se mostrou preocupado pois o veículo pertencia a um cliente
; Não sabe informar se foi realizada alguma confrontação com a placa para averiguar se constava anotação de furto anterior quanto ao veículo Fiat/Palio; Antes da prisão, conversou com a equipe policial responsável pela investigação e viu os vídeos do local, sendo que se recorda que a balaclava e as luvas foram utilizadas na prática delitiva
” (extrato da sentença de pronúncia – id. 275147008).

A investigadora
Lorrayne Luiz Silva
destacou durante a instrução processual que:

“[...]
No dia do homicídio, já colheram as imagens de monitoramento do local, onde foi possível ver a chegada do atirador, bem como, na rua do bar, na manhã seguinte colheram as câmeras; Com isso foi possível identificar que o atirador chegou ao local aparentemente à pé, e efetuou vários tiros contra a mesa em que se encontravam as vítimas; As testemunhas do bar afirmaram que apenas abaixaram a cabeça, tendo esclarecido que foram disparados tiros ainda contra o caixa do bar; Identificaram RAFAEL na manhã seguinte, em consonância com investigações de outros homicídios e prisões de membros do PCC na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, no mesmo mês; Até então, RAFAEL era uma figura desconhecida, mas através da imagens constataram a semelhança entre um cliente que estava muito antes do homicídio do bar com o atirador, e viram o RAFAEL; No estabelecimento comercial havia câmeras de segurança com imagens bem nítidas, sendo corroborado ainda por RAFAEL ter ficado bem próximo à câmera de monitoramento; Os outros homicídios de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT são semelhantes ao caso ora apurado; Tratam-se de dois homicídios ocorridos em janeiro, com o mesmo calibre e arma utilizada nos crimes, sendo que no começo de fevereiro foram presos 4 (quatro) membros do PCC na referida cidade; Constataram que todos estavam vinculados, isto é, os membros presos em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e RAFAEL e HEBER; A partir daí RAFAEL e HEBER foram identificados; Pelo que se apurou e pela confissão dos próprios membros, a motivação do crime foi o embate entre membros do PCC e do Comando Vermelho na região; Não participou da prisão de HEBER e RAFAEL, tendo sido realizada a diligência por outra equipe policial; GUSTAVO foi identificado como motorista do Fiat/Palio utilizado no crime; Foi possível constatar através das imagens das câmeras de segurança do bar que GUSTAVO era o motorista desde o momento em que os três estavam juntos momentos antes do crime, bem como através das imagens em que eles saíam da casa e, já tendo trocado de roupas, estavam indo até o local; Não participou da prisão de GUSTAVO
” (extrato da sentença de pronúncia – id. 275147008).

Em Juízo,
Gustavo de Araújo Guerreiro
negou envolvimento nos fatos dizendo:

“[...]
nega sua participação no delito; Conhecia HEBER e RAFAEL há pouco tempo, de uma oportunidade em que prestou serviços no garimpo, pois ambos trabalhavam lá; Não possuía carro; O veículo Fiat/Palio estava na oficina em que o réu trabalhava, e estavam realizando testes no ar-condicionado do mesmo; Não se recorda do nome do cliente a quem pertencia o veículo; Não conhecia as vítimas; Não assassinou as vítimas;
Compareceu no Bar Êxtase na data dos fatos com RAFAEL e HEBER para tomar uma cerveja; Recebeu uma ligação de ambos convidando-o para tomar uma cerveja; Foi ao garimpo cerca de três ou quatro vezes, encontrando com RAFAEL e HEBER; Antes de saírem para tomar cerveja no bar, estavam fazendo um churrasco juntos; Não tinha conhecimento de que RAFAEL tinha arma, tampouco o viu com alguma
; Estava em Pontes e Lacerda/MT há cerca de 8 (oito) meses, para prestar serviços de eletricista; Era de Sapezal/MT; Lá, ganhava cerca de R$ 3.000 a R$ 5.000; Não tem parentes em Pontes e Lacerda/MT; Quis ir embora da cadeia de Pontes e Lacerda/MT pois os policiais estavam alegando que o ora réu é integrante do Primeiro Comando da Capital; Não sabe informar o porquê; Não tem envolvimento com nada; Trabalhava na Multicar Veículos, nesta cidade, sendo que o veículo Fiat/Palio estava nesta oficina para ser revisado;
Pegou o veículo da oficina para fazer testes do ar-condicionado, e aproveitou para usá-lo para ir a um churrasco com RAFAEL e HEBER, e depois para tomar uma cerveja no Bar Êxtase
; No momento do crime, não estava no bar; Não se recorda quanto tempo ficou no bar; Saiu do Bar Êxtase pois RAFAEL chamou-os para terminar de assar a carne em sua residência, pois “tava muito caro as garotas lá”; Depois do bar, foram para a casa de RAFAEL pegar um resto de cerveja que tinha lá, e foram para a casa do ora réu para terminar de assar a carne
” (extrato da sentença de pronúncia – id. 275147008).

Em Juízo, o recorrente
Heber Alves da Silva
optou pelo direito de permanecer em silêncio.

Embora os recorrentes aleguem que os elementos colacionados ao feito inviabilizam a submissão de ambos a julgamento perante o Tribunal Popular, extrai-se dos autos informações que comprovam que na madrugada dos fatos, os réus
Rafael
,
Heber
e
Gustavo
estavam no Bar Êxtase.

Com a chegada das vítimas
Jonison
e
Herivelton
, os denunciados, inclusive os recorrentes, demonstraram aparente inquietação, saindo do local em um Fiat/Palio, de cor prata e retornando poucos minutos depois. Na sequência,
Rafael
, utilizando uma balaclava, para ocultar sua identidade, desceu do carro e efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas, que vieram a óbito, evadindo-se em seguida com auxílios dos comparsas.

A Polícia Civil iniciou diligências imediatas, coletando imagens de câmeras de segurança que identificaram
Rafael
como o atirador, já investigado por outros homicídios semelhantes. Com uso de drones e vigilância, localizaram
Rafael
e
Heber
, que foram abordados.
Rafael
portava arma de uso restrito, confessou o crime e revelou motivação ligada a conflito entre facções (Comando Vermelho e PCC).

Posteriormente,
Gustavo
foi preso em flagrante na posse do veículo utilizado na prática do crime, onde foram encontradas a balaclava e luvas. Em primeiro momento, ele confessou ter atuado como motorista na empreita criminosa e alegou que o automóvel pertencia a um cliente da oficina onde trabalhava.

Tais elementos são suficientes para, neste momento, levar à submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal Popular, onde as versões a respeito dos fatos serão devidamente analisadas pelo Conselho de Sentença, o qual detém competência para aprofundamento nos meandros a respeito dos fatos narrados na peça inaugural.

Isso porque, ao menos do que se extrai dos autos, há versão no sentido de que os recorrentes efetivamente estiveram no local acompanhando o autor dos disparos. Assim, apesar da alegação de que inexiste subsídio a demonstrar a vinculação aos delitos narrados na peça inaugural, eventual aprofundamento acerca das versões apresentadas devem ser submetidas ao crivo do Tribunal Popular.

Neste sentido, deve-se destacar que “
a pronúncia constitui decisão interlocutória, com natureza de juízo de admissibilidade, destinada a submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
” (ApCrim 0008487-98.2010.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025).

Logo, a simples comprovação da materialidade e a existência de indícios de autoria ou participação autorizam a pronúncia na medida em que, nesta fase, não cabe ao julgador proceder à aprofundamentos a respeito das teses defensivas sob pena de usurpação da competência atribuída ao corpo de jurados.

Ante o exposto, rejeito a pretensão defensiva.

2. QUALIFICADORAS

3.1. Prova das qualificadoras (art. 121, §2º, I e IV, CP)

A defesa pugna pela retirada das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, alegando que são manifestamente improcedentes e que a prova produzida não é suficiente sequer para seu envio a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O pleito não comporta acolhimento.

Sobre a possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que “
somente se admite
[...]
quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Como destacado anteriormente, a dinâmica dos fatos não está comprovada de forma peremptória pela prova colacionada ao feito, havendo, inclusive, duplicidade de versões a respeito da sucessão de eventos.

No caso, há elementos suficientes que justificam a submissão das qualificadoras ao crivo do Conselho de Sentença.

A motivação torpe é indicada pela rivalidade entre facções criminosas, circunstância apontada por diversos relatos no curso da persecução penal. A este respeito:

“
Quanto às qualificadoras, saliento que elas não são manifestamente improcedentes e descabidas, razão pela qual devem ser mantidas. Em relação ao motivo torpe, há prova testemunhal a afirmar que o ofendido foi morto em decorrência de rixas entre facções criminosas
” (AgRg no AREsp n. 2.166.482/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

É certo que a defesa sustenta que a referida qualificadora, de natureza subjetiva, não se comunica aos partícipes. Contudo, não há nos autos prova conclusiva de que os recorrentes, caso comprovada sua participação nos fatos, não estivessem imbuídos do mesmo elemento subjetivo no momento da ação, sobretudo diante dos indícios de que também estariam vinculados à organização criminosa Primeiro Comando da Capital.

O recurso que dificultou a defesa das vítimas também encontra suporte nas provas, em especial no relato de que as vítimas estavam distraídas, sentadas e conversando quando foram surpreendidas por disparos de arma de fogo efetuados por indivíduo encapuzado. Quanto a matéria, destaque-se:

“
É sabido que não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo, especialmente porque, no caso, existe prova testemunhal a corroborar a premissa de que o apelante matou a vítima, que se encontrava sentada em um bar bebendo com os amigos, pelo fato de não ter lhe emprestado R$50,00 na ocasião do fato, insuflando a futilidade e a surpresa de que trata o art. 121, § 2º, II e IV, do CP. Apelo desprovido
” (ApCrim 0003427-86.2006.8.11.0042, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)”

Assim, rejeito a pretensão defensiva.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Heber Alves da Silva
e
Gustavo de Araújo Guerreiro
, a fim de manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025